Tribunal: STF
Processo: RHC 207021
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE EXTORSÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO A SER CUMPRIDA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. ANÁLISE DO PRAZO FIXADO PELO TRIBUNAL A QUO PARA A MEDIDA DE SEGURANÇA APLICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. 



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.